Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-80.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LITÍGIO SOBRE NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. O acórdão abordou todos os pontos relevantes para a resolução do litígio. Conforme restou esclarecido: 1) a cláusula limitativa de internação em casos de urgência ou emergência é ilegal; 2) a recusa de cobertura de custeios decorrentes do serviço de seguro-saúde por motivos de carência, em casos de emergência, é manifestamente abusiva e configura dano moral; 3) o valor dos danos morais estabelecido na sentença deve ser mantido.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por oposição de embargos de declaração protelatórios aplicada.